Tribunal: TJSP
Processo: 1002240-57.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Autor que atribuiu à causa valor estimado de doze mensalidades do plano de saúde. Impugnação ao valor da causa afastada. Manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento médico do autor beneficiário, acometida por melanoma cutâneo selvagem. Aplicação do disposto no art. 13, parágrafo único, inciso

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Autor que atribuiu à causa valor estimado de doze mensalidades do plano de saúde. Impugnação ao valor da causa afastada. Manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento médico do autor beneficiário, acometida por melanoma cutâneo selvagem. Aplicação do disposto no art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no. 9.656/98. Função social do contrato que deve ser levada em consideração. Sentença mantida. Recurso desprovido.